Tribunal: TJDFT
Processo: 0716556-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716556-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENILCE LIMA OLIVEIRA LUCENA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O APELAÇÃO CÍVEL - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - AFETAÇÃO - RECURSO REPETITIVO - TEMA 1085 - SUSPENSÃO DO FEITO A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 17.03.21, nos Recursos Especiais no. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441, afetou o tema 1085, o qual será julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Referido tema dispõe acerca da "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Em conseqüência, determinou-se a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre questões idênticas que tramitem no território nacional. Diante do exposto, SUSPENDO o julgamento do presente recurso, até decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. I Desembargador Eustáquio de Castro Relator